Tribunal: TJMT
Processo: 1012480-06.2020.8.11.0003
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NOVAÇÃO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FIXAÇÃO EQUITATIVA. MANUTENÇÃO DO VALOR.
I. Caso em exame
1. Apelação cível contra sentença que, ao julgar embargos de declaração, fixou honorários advocatícios de forma equitativa, em execução extinta por ausência superveniente de interesse processual, diante de novação ocorrida no curso de recuperação judicial homologada.
II. Questão em discussão
2. Verificar se os honorários deveriam ser fixados por percentual, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, ou se é cabível a aplicação do critério equitativo, previsto no §8o do mesmo artigo, diante da dificuldade de apurar o proveito econômico.
III. Razões de decidirDIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NOVAÇÃO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FIXAÇÃO EQUITATIVA. MANUTENÇÃO DO VALOR.
I. Caso em exame
1. Apelação cível contra sentença que, ao julgar embargos de declaração, fixou honorários advocatícios de forma equitativa, em execução extinta por ausência superveniente de interesse processual, diante de novação ocorrida no curso de recuperação judicial homologada.
II. Questão em discussão
2. Verificar se os honorários deveriam ser fixados por percentual, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, ou se é cabível a aplicação do critério equitativo, previsto no §8o do mesmo artigo, diante da dificuldade de apurar o proveito econômico.
III. Razões de decidir
3. A novação da dívida inviabilizou a aferição do proveito econômico com base no valor originalmente executado.
4. Segundo o Tema 1076 do STJ, admite-se a fixação equitativa quando o benefício for inestimável ou de difícil mensuração, como na hipótese de extinção por novação em recuperação judicial.
5. O processo tramitou sem atos instrutórios, foi suspenso durante o stay period e não apresentou complexidade, o que justifica a adoção do critério equitativo.
6. O valor arbitrado mostra-se proporcional ao trabalho desenvolvido e em conformidade com os critérios legais e jurisprudenciais.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. É admissível a fixação equitativa de honorários advocatícios quando, em razão da novação da dívida no curso de recuperação judicial, o proveito econômico se torna inestimável ou de difícil mensuração. 2. O critério equitativo deve considerar a complexidade da causa e a extensão do trabalho realizado, observando-se os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.”
Dispositivos citados: CPC/2015, arts. 85, §§2o e 8o; 485, VI.
Jurisprudência citada: STJ, Tema 1076; REsp 1.822.253/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 23.06.2020.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1012480-06.2020.8.11.0003

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[VALOR DA EXECUÇÃO / CÁLCULO / ATUALIZAÇÃO, CONFISSÃO/COMPOSIÇÃO DE DÍVIDA]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:
[
EXMA. SRA. DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,

EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES
,
EXMO
. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES,
EXMO. SR. DES
.
SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
]

Parte(s):

[GIRASSOL AGRICOLA LTDA. - CNPJ: 09.409.968/0001-40 (APELANTE), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), ELTON DAL MOLIN - CPF: 388.118.551-87 (APELADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do Exmo. Sr. Des.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
RECURSO NÃO PROVIDO POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA
”
.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NOVAÇÃO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FIXAÇÃO EQUITATIVA. MANUTENÇÃO DO VALOR.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que, ao julgar embargos de declaração, fixou honorários advocatícios de forma equitativa, em execução extinta por ausência superveniente de interesse processual, diante de novação ocorrida no curso de recuperação judicial homologada.

II. Questão em discussão

2. Verificar se os honorários deveriam ser fixados por percentual, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, ou se é cabível a aplicação do critério equitativo, previsto no §8o do mesmo artigo, diante da dificuldade de apurar o proveito econômico.

III. Razões de decidir

3. A novação da dívida inviabilizou a aferição do proveito econômico com base no valor originalmente executado.

4. Segundo o Tema 1076 do STJ, admite-se a fixação equitativa quando o benefício for inestimável ou de difícil mensuração, como na hipótese de extinção por novação em recuperação judicial.

5. O processo tramitou sem atos instrutórios, foi suspenso durante o
stay

period
e não apresentou complexidade, o que justifica a adoção do critério equitativo.

6. O valor arbitrado mostra-se proporcional ao trabalho desenvolvido e em conformidade com os critérios legais e jurisprudenciais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É admissível a fixação equitativa de honorários advocatícios quando, em razão da novação da dívida no curso de recuperação judicial, o proveito econômico se torna inestimável ou de difícil mensuração. 2. O critério equitativo deve considerar a complexidade da causa e a extensão do trabalho realizado, observando-se os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.”

Dispositivos citados:
CPC/2015, art. 85, §§2o e 8o; 485, VI.

Jurisprudência citada:
STJ, Tema 1076; REsp 1.822.253/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3a Turma, j. 23.06.2020.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMA SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(RELATORA):

Egrégia câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por GIRASSOL AGRÍCOLA LTDA e EDIR BRAGA JÚNIOR contra sentença proferida em embargos de declaração que fixou honorários advocatícios em R$ 5.000,00 em favor
dos apelantes, em execução extinta sem resolução do mérito com base no art. 485, VI do CPC.

A execução, no valor de R$ 1.395.174,32, foi ajuizada em 10/07/2020 contra produtor rural em recuperação judicial, com base em dois instrumentos particulares de confissão de dívida. Com a homologação do plano de recuperação judicial e confirmação da natureza concursal do crédito, sobreveio sentença extintiva e posterior fixação de honorários em embargos de declaração.

Os apelantes alegam ausência de fundamentação na fixação dos honorários e inobservância dos critérios do art. 85, §2o do CPC, requerendo a reforma para arbitramento em percentual sobre o valor da causa.

Não houve contrarrazões.

É o relatório.

V

O

T

O
(PRELIMINAR)

EXMA SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA):

Eminentes Pares:

De ofício, reconheço a nulidade absoluta da sentença por ausência de fundamentação adequada e manifesta contradição interna, matéria cognoscível nos termos do art. 485, §3o do CPC.

A controvérsia decorre de execução ajuizada em 10/07/2020, embasada em Instrumentos Particulares de Confissão de Dívida no 008/2019 e no 035/2019, contra produtor rural em recuperação judicial cujo processamento foi deferido em 05/02/2020 nos autos no 1000311-70.2020.8.11.0040 (id. 234278169), com início do
stay

period
, período no qual as ações e execuções individuais contra o devedor deveriam permanecer suspensas.

Em 29/01/2021, o próprio exequente requereu a suspensão do feito (id. 234278164). Com a homologação do plano de recuperação judicial em 05/04/2021 (id. 234278171), o executado pleiteou, em 14/04/2021, a extinção da execução por inexigibilidade do título (id. 234278166). O administrador judicial confirmou a natureza concursal do crédito e sua novação (id. 234278195).

Em 16/02/2024, sobreveio sentença extintiva por ausência de interesse processual (art. 485, VI, CPC), sem qualquer deliberação sobre a sucumbência. Após embargos de declaração do exequente (id. 234278200), foram fixados honorários de R$ 5.000,00 em seu favor, sem fundamentação adequada (id. 234278207).

O dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, CF) constitui garantia fundamental do Estado Democrático de Direito e do devido processo legal. O Código de Processo Civil reforçou essa garantia ao estabelecer, em seu art. 489, §1o, critérios objetivos para identificar quando uma decisão não se considera fundamentada.

A motivação deficiente equipara-se à ausência de fundamentação, pois impede que as partes compreendam as razões do convencimento judicial e inviabiliza o exercício do contraditório e da ampla defesa. Não basta a mera indicação de dispositivos legais ou invocação genérica de princípios, é necessário explicitar como se relacionam com o caso concreto e por que justificam a solução adotada.

Este dever se reveste de especial importância por permitir o controle da decisão tanto pelas partes quanto pelas instâncias recursais, caracterizando sua inobservância nulidade absoluta, cognoscível inclusive de ofício.

No caso, a sentença padece de duplo vício. Primeiro, ao extinguir a execução por ausência de interesse processual (art. 485, VI, CPC), não explicita as razões dessa conclusão, embora existentes nos autos elementos
robustos que demonstram a sujeição do crédito à recuperação judicial e sua novação pela homologação do plano, conforme informado pelo administrador judicial.

Em segundo lugar, a decisão que arbitrou honorários carece inteiramente de fundamentação, limitando-se a mencionar o "vultoso valor da ação" para fixar montante em favor do exequente, sem explicitar as razões dessa escolha.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE IMÓVEL – POSSE ANTERIOR ALEGADA – PRESCRIÇÃO AQUISITIVA SUSTENTADA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM FUNDAMENTO EM FRAUDE À EXECUÇÃO – IMPUTAÇÃO DE ENVOLVIMENTO DO DEVEDOR NO NEGÓCIO JURÍDICO – CADEIA POSSESSÓRIA A QUAL NÃO INTEGROU – FUNDAMENTAÇÃO DISSOCIADA DA REALIDADE DOS AUTOS – VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1o, DO CPC E 93, IX, CF CARACTERIZADA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PREJUDICADO.

É nula, por ausência de fundamentação, a sentença que decide controvérsia a partir de premissas fáticas equivocadas, uma vez que “a fundamentação dissociada da realidade dos autos equivale à sentença sem fundamentação e fere não só o disposto nos artigos 5o, inciso LV, e 93, IX, da Constituição da República, como também a norma constante do art. 489, do Código de Processo Civil.” (TJ-RJ - APL: 00183193420168190007)
(N.U 0011612-43.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024,
Publicado
no DJE 26/04/2024)

A contradição é manifesta,
pois,
a sentença reconhece que não havia interesse processual desde o início, já que a execução foi ajuizada durante o
stay

period
da recuperação judicial, mas ainda assim condena o executado em honorários. O exequente tinha plena ciência do impedimento legal, tanto que juntou à inicial da execução cópia da própria inicial da recuperação judicial.

Pelo princípio da causalidade, quem deu causa à instauração indevida do processo deve arcar com seus ônus. É inequívoco que o exequente deu causa à demanda ao ajuizar execução durante o
stay

period
, tendo ciência prévia da recuperação judicial. A propositura de execução individual nessas circunstâncias viola o princípio da
par conditio
creditorum
e o próprio espírito da Lei 11.101/05.

A ausência de fundamentação adequada e a contradição lógica impedem o efetivo controle da decisão e violam o direito das partes de compreender as razões do convencimento judicial, configurando nulidade absoluta que deve ser reconhecida de ofício.

Esta Corte já se manifestou quanto à nulidade de sentença contraditória. Vejamos:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –

AUSÊNCIA DE CONGRUÊNCIA INTERNA ENTRE OS FUNDAMENTOS E O DISPOSITIVO DA SENTENÇA – ART. 489, §3o, DO CPC – NULIDADE –– SENTENÇA ANULADA – RECURSO ADESIVO PREJUDICADO – RECURSO BANCO ITAU PROVIDO.

Conforme inteligência do art. 489, §3o, do CPC, a decisão judicial deve guardar correspondência entre a fundamentação e o dispositivo, para que haja a correta interpretação do julgado.

In
casu
, o decisum objurgado está eivado de contradição, ante a falta de congruência interna entre os fundamentos utilizados e o dispositivo, motivo pelo qual resta imperiosa a nulidade da sentença recorrida.

Diante da cassação da r. sentença, a fim de determinar o retorno dos autos à instância de origem para o seu regular processamento, prejudicada a análise do recurso adesivo que visa a majoração do quantum e dos honorários advocatícios.
(N.U 1000286-75.2019.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021,
Publicado
no DJE 18/05/2021)

Embora este Tribunal tenha competência para aplicar a teoria da causa madura (CPC – art. 1.013, §3o), que permite o julgamento imediato do mérito quando houver nulidade da sentença, o caso concreto impõe solução diversa. Isso porque os vícios identificados não se limitam a aspectos formais dos honorários sucumbenciais, mas comprometem a própria estrutura lógico-jurídica da decisão, desde seus fundamentos até a contradição na distribuição dos ônus processuais.

A teoria da causa madura pressupõe que o processo esteja em condições de imediato julgamento, o que não ocorre quando a nulidade atinge a própria essência do ato decisório. A ausência de fundamentação adequada e a contradição manifesta na sentença exigem nova análise integral da causa pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Ante o exposto, reconheço de ofício a nulidade da sentença e determino o retorno dos autos à origem para prolação de nova decisão que: a) explicite os fundamentos da extinção; b) observe o dever constitucional de fundamentação no arbitramento dos honorários; e c) considere o princípio da causalidade na distribuição do ônus sucumbencial.

É como voto.

V

O

T

O
(
MÉRITO
)

EXMA SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA):

Eminentes Pares:

O recurso merece parcial provimento.

A controvérsia cinge-se à adequação da fixação de honorários advocatícios em valor fixo de R$ 5.000,00 em favor do exequente, quando requer sejam arbitrados em percentual sobre o valor da causa.

O art. 85 do CPC estabelece critérios objetivos e vinculantes para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, não se tratando de mera recomendação ao magistrado. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1076 sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou que a fixação por equidade prevista no §8o tem caráter excepcional, aplicável exclusivamente quando o proveito econômico for inestimável/irrisório ou o valor da causa muito baixo.

Essa interpretação decorre da própria sistemática do CPC/15, que reduziu significativamente a discricionariedade judicial na fixação de honorários ao estabelecer no §2o percentuais objetivos entre 10% e 20%. Como destacado pelo STJ no precedente paradigma (REsp 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes), o arbitramento equitativo é subsidiário e somente se justifica nas hipóteses taxativas do §8o, não podendo ser utilizado quando há valor definido da causa ou proveito econômico mensurável.

No caso concreto, o valor expressivo da execução (R$ 1.395.174,32), impondo-se a aplicação da regra geral do §2o, com fixação entre 10% e 20% considerando: grau de zelo profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado pelo advogado e
tempo exigido. Contudo, o processo teve curta duração e baixa complexidade, tramitou por menos de quatro anos e foi extinto antes mesmo da citação, sem demandar atos processuais complexos.

Sopesando esses elementos, notadamente o expressivo valor da causa contrabalançado pela simplicidade e breve duração do feito, revela-se adequada a fixação dos honorários no percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
para fixar os honorários em 10% sobre o valor da causa, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL):

Peço vista
dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES
(
2
o
VOGAL)
:

Acompanho o voto da relatora.

EM 19 DE MARÇO DE 2025:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM FACE AO PEDIDO DE VISTA DO 1o VOGAL (EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO). A RELATORA DEU PROVIMENTO AO
RECURSO E FOI ACOMPANHADA PELA 2a VOGAL (EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES).

SESSÃO DE
26 DE MARÇO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL):

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Execução extinta sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, em virtude da homologação da Recuperação Judicial da ora apelante. Nos respectivos Embargos de Declaração, o Juízo de origem a condenou ao pagamento de R$5.000,00 de honorários ao advogado do exequente (apelado).

A apelante alega que a sentença não está fundamentada e que os honorários foram arbitrados por equidade, em inobservância aos critérios estabelecidos no art. 85, § 2o, do CPC e ao Tema 1076 do STJ.

É o relatório.

V O T O (
PRELIMINAR
DE
NULIDADE DA SENTENÇA
)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL):

Eminentes pares,

Apesar de a sentença apresentar fundamentação sucinta, não há vícios que a invalidem, tampouco necessidade de devolução do processo à instância de origem, uma vez que a Apelação trata exclusivamente dos critérios para fixação dos honorários.

Dessa maneira, declarar a nulidade neste caso apenas adiaria indevidamente o desfecho da lide, em dissonância com os princípios da celeridade, economia processual e razoável duração do processo (CF, art. 5o, LXXVIII).

Pelo exposto,
rejeito a preliminar.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL):

Eminentes pares,

O art. 85, §2o, do CPC enuncia que os honorários de sucumbência sejam fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, quando impossível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

O arbitramento em montante fixo, com base na equidade (art. 85, §8o, do CPC), é uma exceção, e se aplica somente quando o proveito econômico for inestimável, irrisório ou o montante atribuído à demanda for muito baixo, o que não é o caso destes autos.

Além disso, o STJ, ao julgar o Tema Repetitivo 1076 (
REsp.
1.850.512/SP), consolidou o entendimento de que a fixação por equidade é permitida apenas nas situações expressamente previstas no §8o, e vedada quando o montante atribuído à causa ou o proveito econômico for expressivo.

Assim, é apropriada a fixação da verba honorária no percentual mínimo legal de 10% sobre o valor da demanda, que é significativo - R$1.395.174,32 -, para conciliar os critérios objetivos da lei com a razoabilidade e a proporcionalidade exigidas no presente feito.

Posto isso,
dou parcial provimento ao Recurso
para reformar a sentença unicamente no que se refere aos honorários advocatícios, que estabeleço em 10% sobre o montante atualizado da causa.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA):

Senhor Presidente,

Requeiro
a revisitação

d
os autos para fazer uma adequação no meu voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (
2a
VOGAL):

Aguardo
a relatora revisitar os autos.

EM 26 DE MARÇO DE 2025:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO APÓS
A RELATORA
PEDI
R PARA REVISITAR OS AUTOS. O
1o VOGAL
(DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO) DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO E
A 2a VOGAL
(DESA. SERLY MARCONDES ALVES)
AGUARDA.

SESSÃO DE 09 DE ABRIL DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V

O

T

O (RE
TIFICADO - VENCEDOR
)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA):

Egrégia Câmara,

A controvérsia recursal limita-se à forma de fixação dos honorários sucumbenciais, sendo questionada a aplicação do art. 85, §8o, do CPC, em detrimento da regra geral do §2o, que prevê fixação por percentual.

No caso, a execução foi ajuizada com base em dois instrumentos de confissão de dívida, no valor total de R$ 1.395.174,32. Todavia, com a homologação do plano de recuperação judicial e o reconhecimento da novação da dívida pelo administrador judicial, o feito foi extinto por ausência superveniente de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Embora o valor atribuído à causa seja elevado, a novação promovida no âmbito da recuperação judicial inviabilizou a mensuração do efetivo proveito econômico obtido pelos exequentes, cujos créditos foram substancialmente modificados quanto ao conteúdo, valor e exigibilidade. Nessas condições, o proveito deixa não apenas de ser aferível com segurança, como também de manter correspondência com o montante originalmente executado.

Nos termos do Tema 1076 do Superior Tribunal de Justiça, admite-se a fixação equitativa de honorários quando o proveito econômico for inestimável ou de difícil mensuração, hipótese que se verifica nas extinções de execução decorrentes de novação em plano de recuperação judicial homologado.

Importa destacar que o processo tramitou sem complexidade, tendo permanecido suspenso durante o
stay

period
e sido extinto consensualmente, sem a realização de atos instrutórios, o que reforça a adequação da verba fixada.

A adoção do critério equitativo encontra amparo não apenas na jurisprudência consolidada do STJ, mas também na interpretação sistemática dos §§ 2o e 8o do art. 85 do CPC, os quais impõem ao magistrado o dever de considerar as particularidades do caso concreto para assegurar remuneração justa ao advogado, evitando tanto o excesso quanto o aviltamento dos honorários.

Nesse contexto, o valor fixado na origem mostra-se razoável e proporcional ao grau de complexidade da causa e à atividade efetivamente desenvolvida, inexistindo vício de fundamentação ou violação aos critérios legais.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso
e mantenho a sentença tal como proferida.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2o VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE):

Egrégia câmara,

Ante a divergência e tratando-se de apelação encaminhe-se para a técnica de julgamento nos termos do art. 942 do CPC.

EM 09 DE ABRIL DE 2025:

JULGAMENTO ADIADO PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE JULGAMENTO DO ART. 942 DO CPC, APÓS A RELATORA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NO QUE FOI ACOMPANHADA PELA 1a VOGAL (EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES). O 2o VOGAL (EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO) DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

SESSÃO DE
30 DE ABRIL DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (3o VOGAL – CONVOCADO):

Eminentes Pares,

L
i atentamente todos os votos e verifiquei que se trata de um caso
relativamente
simples.
Trata-se de
uma execução, proposta
em
10/07/2020.

Ocorre que
,

cinco
meses antes da propositura dessa execução, já tinha sido deferid
o
o processamento d
a
R
ecuperação
J
udicial (RJ)
dos executados
(incluindo o
s
tay

period
)
,

decisão
esta
proferida em
0
5/02/2020.
Ou seja,
o crédito objeto da execução era
quirograf
ário,

sujeito aos efeitos da RJ,
e não extraconcursal.
A execução foi ajuizada cinco
meses
após o
deferimento do processamento da R
ecuperação Judicial
,
em pleno período de suspensão de todas as ações
.

I
nclusive, a parte
exequente
tacitamente confessou
ter ciência da RJ, pois
juntou
cópia da petição
inicial da
R
ecuperação
J
udicial
aos autos da execução. Portanto, a exequente
tinha plena consciência de que aquela ação estava fadada
ao insucesso ou,
no mínimo
,

a não

ter o prosseguimento devido.

Tanto
é assim que
sequer houve citação da parte executad
a
.

O plano de recuperação
judicial
foi aprovado no ano seguinte, em 0
5/04/2021
. Logo após a aprovação do Plano, a parte executada requereu a extinção da execução em v
ir
tude da novação da dívida, o que foi deferido pelo juiz.

E
stamos a
d
iante de uma situação em que
a
parte
e
xequente
propôs uma ação fadada em
i
n
sucesso
,

para receber crédito concursa
l
, qu
ando
poderia
ter sua preten
s
ão

satisfeita mediante simples habilitação nos autos da RJ.
S
ubente
nde-se
que
a exequente assim procedeu tão somente
para
tentar obter

êxito

no
receb
imento
d
e
honorários advocatícios
- é o

que
penso.

P
elo princípio da causalidade, foi
a exequente
quem deu causa
à
propositura de uma demanda
temerária
.

Contudo,
como não há recurso da parte executada
nesse ponto
, não posso

retirar os honorários fixados na origem,
embora
,

a meu ver
,
tenha sido a parte ora apelante (exequente) quem deu causa a esta ação desnecessária.

Sendo assim, entendo que os votos da
s

D
esembargadora
s

Anglizey

Solivan
de Oliveira
e
S
erl
y
Marcondes Alves
, que mantiveram a sentença, são
os
mais consentâneos
. Eles buscam re
munerar minimamente
o advogado da
parte
exequente
,
apesar de esta
te
r
dado causa
à
instauração de uma demanda temerária
, mantendo o valor ar
bitrado pelo juízo primeiro
grau
,

em vez de aplicar a regra gral de fixação de
honorários
(
10
%
a 20% sobre o valor da causa
)
.

Portanto,
acompanho

a
eminente
relatora
,
pedindo
as devidas
vênias ao eminente
D
esembargador Ru
bens
de Oliveira Santos Filho,
qu
e
apresentou voto
diverg
ente
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE
A
RRU
DA
ALMEIDA (4o VOGAL – CONVOCADO):

Eminentes pares,

Peço vênia ao ilustre Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, mas o ponto processual que penso ser relevante foi a propositura
da Ação de Execução, mesmo após a propositura da Recuperação judicial.

Com essas
menções,
a
companho o voto da
ilustre
relatora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025.